Tribunal: TJMT
Processo: 0024031-22.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024031-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS ALBERTO RONDON E SILVA - CPF: 026.885.261-89 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, não há que se falar em irregularidade no hidrômetro acerca do valor cobrado a partir de setembro de 2015, bem como indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a cobrança pelo consumo medido e lido por hidrômetro instalado no imóvel do requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0024031-22.2016.8.11.0041, código 1132341, movida em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação, a fim de confirmar, parcialmente, a tutela provisória de urgência concedida, declarando a inexistência e inexigibilidade, tão somente, dos débitos alusivos às faturas de água dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, condenando, assim, a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, consistente na diferença entre o valor atribuído à causa e o valor das faturas declaradas inexistentes e inexigíveis (R$ 11.458,00 – R$ 988,00, correspondente à soma dos 4 meses no importe de R$ 247,00 de consumo médio alegado, = R$ 10.470,00), com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, levando em conta a natureza e importância da causa e o tempo despendido para o trabalho profissional. Por fim, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante afirma que: ‘não se faz necessário o refaturamento, sendo absurda e ilegal essas cobranças, sendo totalmente vedada pelo ordenamento jurídico tal cobrança. Desta forma, a prática levada a efeito pela companhia é manifestamente ilegal, pois está a refaturar sem qualquer justificativa, violando assim a r. Sentença, ou seja, mostrando-se evidente apenas a intenção de cobrar, mesmo tendo sido declarada INEXISTENTE E INELEGÍVEL. Requer, portanto, a exclusão do refaturamento dos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015.’.

Aduz que não há qualquer motivo para as cobranças nos moldes tais como feito, eis que, de longe se percebe que o consumo daquele hidrômetro jamais fora de grande monta (312 m3 e 232 m3), bem como os valores cobrados sempre foram desproporcionais ao real consumo de água daquele imóvel, além de alguns meses serem cobrados pelo consumo mínimo (10 m3) multiplicado pelo número de unidades (18), razões pelas quais invalidam as pretensões de cobrança.

Salienta que não basta que a perícia seja conclusiva para direcionar o julgamento do processo, o Juiz deve ponderar toda produção probatória do processo para chegar a uma decisão; pugnando, seja afastada a conclusão pericial indicada pelo Ilustre Perito.

Requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC; o não reconhecimento a respeito do refaturamento dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, sendo, portanto, declaradas nulas as cobranças; a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida a determinar a inexigibilidade e inexistência dos meses setembro de 2015 a junho de 2016; por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Contrarrazões. (id. 151746455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0024031-22.2016.8.11.0041, código 1132341, movida em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação, a fim de confirmar, parcialmente, a tutela provisória de urgência concedida, declarando a inexistência e inexigibilidade, tão somente, dos débitos alusivos às faturas de água dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, condenando, assim, a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, consistente na diferença entre o valor atribuído à causa e o valor das faturas declaradas inexistentes e inexigíveis (R$ 11.458,00 – R$ 988,00, correspondente à soma dos 4 meses no importe de R$ 247,00 de consumo médio alegado, = R$ 10.470,00), com fundamento no art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, levando em conta a natureza e importância da causa e o tempo despendido para o trabalho profissional. Por fim, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifica-a integralmente, vejamos:

“(...)Diferente é a situação quando se examina a alegada diferença de consumo com o valor cobrado a partir de setembro de 2015, pois, desde então, com a cobrança de acordo com o efetivo consumo, não se apurou na prova pericial realizada nos autos qualquer irregularidade no hidrômetro que pudesse amparar a pretensão do autor de obter a retificação das faturas ou a declaração da inexistência/inexigibilidade dos débitos acima do valor médio que vinha pagando até junho de 2016, tido como incontroverso e que ofertou como caução.

A conclusão verificada no laudo pericial a esse respeito é contundente:

“Por fim, tem-se que o cálculo do faturamento das faturas de setembro de 2015 a junho de 2016, estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água.”

Antes disso restou afirmado na parte conclusiva do laudo que “O consumo faturado, é compatível com a média de consumo mensal da matrícula 439255-8 durante o período de leitura regular, cabe pontuar que existem alterações nos valores das tarifas previstos no contrato de concessão.” (sic).

A prova pericial dá suporte à alegação da parte ré de que não havia problema no hidrômetro a justificar eventual erro na medição do consumo, conforme se infere especialmente das respostas dadas aos quesitos apresentados, e de que os valores apostos nas faturas derivaram de cálculos com variações compatíveis com o estabelecido no contrato de concessão, corroborando a sustentação de emprego da chamada tabela de progressividade das tarifas como razão para o aumento dos valores em relação às faturas anteriores, sob o manto da Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, precisamente em seu art. 13, e o entendimento de licitude dessa prática pelo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Verifica-se, assim, haver prova bastante de que os valores cobrados a partir de setembro de 2015 estão amparados por método previsto em lei e acolhido pela jurisprudência e de que o hidrômetro instalado na unidade consumidora em apreço não apresentou defeitos, concluindo-se pelo êxito da demandada no encargo probatório da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, I, do Código de Defesa do Consumidor, reforçado pelo silêncio do autor a respeito do laudo pericial, o que leva à impertinência do pedido de indenização por dano moral, posto que não configurada a prática de ato ilícito a justificar tal reparação.”. (id. 1517477294)

No caso, é possível constatar pelas ordens de serviços apresentadas aos autos ao (id 42013438) que foram realizadas diversas vistorias, bem como revisões de leituras, as quais demonstraram que o aparelho medidor se encontrava sempre em perfeitas condições, tendo por correta a medição realizada.

Ademais, o perito designado confirmou a regularidade no hidrômetro, restando totalmente inverídicas as pretensões do recorrente (id. 42013437 - pág. 20); assim, não há que se falar em anormalidade na apuração do consumo quando a prova pericial assenta de forma clara e cristalina que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário.

Portanto, sem razão, isso porque, o requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC, no que tange às faturas dos meses de setembro de 2015 a

Ou seja, o autor não trouxe aos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida que teria levado ao aumento de consumo de água expressivo em seu imóvel nos meses referentes.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes das supostas ilegalidades apontadas, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE - ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...) Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido. (N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Nos termos do §11º, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023